Tribunal: TJSP
Processo: 0009932-17.2014.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA. Pedido de indenização por danos materiais, relativos aos defeitos verificados na obra reforma contratada e aos gastos havidos com a perícia realizada em ação cautelar de produção antecipada de provas, além de indenização por danos morais. Reconvenção por meio da qual a parte ré pleiteia pagamento de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA. Pedido de indenização por danos materiais, relativos aos defeitos verificados na obra reforma contratada e aos gastos havidos com a perícia realizada em ação cautelar de produção antecipada de provas, além de indenização por danos morais. Reconvenção por meio da qual a parte ré pleiteia pagamento de saldo de remuneração pelos serviços prestados. Sentença de procedência em parte da ação, condenando a ré-reconvinte a arcar com os danos materiais apurados pericialmente, afastados os danos morais, bem como de procedência parcial da reconvenção, condenando os autores ao pagamento de remuneração à ré relativa a período inferior ao por ela pleiteado. Irresignação de ambas as partes. Cabimento parcial do recurso da parte autora-reconvinda. Legitimidade passiva da ré-reconvinte, que se obrigou tanto a elaborar o projeto, como a administrar a obra. Contratos 'sub judice' que têm natureza de prestação de serviços, e não de empreitada. Inaplicável o prazo decadencial previsto no art. 618, § único, do CC, conforme já havia decidido esta Superior Instância em agravo de instrumento. Cerceamento de defesa não configurado. Instrução probatória regularmente realizada. Contratos celebrados entre as partes que estabelecem a obrigação de a ré-reconvinte elaborar o projeto e realizar o gerenciamento da obra. Relação de consumo configurada. Responsabilidade civil subjetiva do profissional liberal. Atividades e atribuições profissionais do arquiteto previstas no artigo 7o da Lei 5.194/66. Prova pericial produzida nos autos da ação cautelar de produção antecipada de provas que demonstra irregularidades na obra. Prova oral conclusiva no sentido de que houve omissão da ré-reconvinte no gerenciamento da obra. Configurada a obrigação de reparar o dano relativo aos vícios apontados no 'decisum', seja por defeito na elaboração do projeto, seja por omissão em relação ao acompanhamento da obra. Necessária a apuração do 'quantum' em liquidação de sentença. Dano material dos autores também configurado em relação ao custeio da prova pericial nos autos da ação cautelar, devendo a ré ressarcir metade daquelas despesas processuais havidas pela parte autora, em razão do acolhimento em parte dos pedidos formulados na ação principal. Precedentes. Dano moral não configurado. Vícios que não impediram a utilização do imóvel e não caracterizaram ofensa à personalidade. Mero inadimplemento contratual. Manutenção da multa em razão da oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios. Matéria que já havia sido afastada pelo Juízo de origem, antes da prolação da sentença, com fundamento inclusive na decisão proferida nos autos de agravo de instrumento. Inteligência do artigo 1.026, §2o, do CPC. Condenação da parte autora-reconvinda a arcar com o pagamento da remuneração da ré até o término da obra confirmada, sob pena de enriquecimento sem causa. Mantida a procedência em parte da reconvenção. Honorários advocatícios fixados em benefício da parte autora majorados para R$4.000,00, nos termos do art.85, §11, do CPC. Recurso dos autores-reconvindos provido em parte e não provido o da ré-reconvinte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000209294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0009932-17.2014.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante/apelada
PATRICIA CERONI SCARABELLI, são apelados/apelantes ERIK DE OLIVEIRA
PIVA e VERIDIANA MONTEIRO RAMOS PIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso dos autores-reconvindos e negaram provimento ao
recurso da ré-reconvinte. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de março de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
2/38
VOTO No 19274
Apelante/Apelado(s): Patricia Ceroni Scarabelli
Apelado/Apelante(s): Erik de Oliveira Piva e outro
Comarca: Valinhos - Foro de Valinhos/3a Vara
Juiz(a): Márcia Yoshie Ishikawa
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. CONTRATO
DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO DE
OBRA. Pedido de indenização por danos materiais, relativos aos
defeitos verificados na obra reforma contratada e aos gastos havidos
com a perícia realizada em ação cautelar de produção antecipada de
provas, além de indenização por danos morais. Reconvenção por
meio da qual a parte ré pleiteia pagamento de saldo de remuneração
pelos serviços prestados. Sentença de procedência em parte da ação,
condenando a ré-reconvinte a arcar com os danos materiais apurados
pericialmente, afastados os danos morais, bem como de procedência
parcial da reconvenção, condenando os autores ao pagamento de
remuneração à ré relativa a período inferior ao por ela pleiteado.
Irresignação de ambas as partes. Cabimento parcial do recurso da
parte autora-reconvinda. Legitimidade passiva da ré-reconvinte, que
se obrigou tanto a elaborar o projeto, como a administrar a obra.
Contratos 'sub judice' que têm natureza de prestação de serviços, e
não de empreitada. Inaplicável o prazo decadencial previsto no art.
618, § único, do CC, conforme já havia decidido esta Superior
Instância em agravo de instrumento. Cerceamento de defesa não
configurado. Instrução probatória regularmente realizada. Contratos
celebrados entre as partes que estabelecem a obrigação de a ré-
reconvinte elaborar o projeto e realizar o gerenciamento da obra.
Relação de consumo configurada. Responsabilidade civil subjetiva do
profissional liberal. Atividades e atribuições profissionais do
arquiteto previstas no artigo 7o da Lei 5.194/66. Prova pericial
produzida nos autos da ação cautelar de produção antecipada de
provas que demonstra irregularidades na obra. Prova oral conclusiva
no sentido de que houve omissão da ré-reconvinte no gerenciamento
da obra. Configurada a obrigação de reparar o dano relativo aos
vícios apontados no 'decisum', seja por defeito na elaboração do
projeto, seja por omissão em relação ao acompanhamento da obra.
Necessária a apuração do 'quantum' em liquidação de sentença. Dano
material dos autores também configurado em relação ao custeio da
prova pericial nos autos da ação cautelar, devendo a ré ressarcir
metade daquelas despesas processuais havidas pela parte autora, em
razão do acolhimento em parte dos pedidos formulados na ação
principal. Precedentes. Dano moral não configurado. Vícios que não
impediram a utilização do imóvel e não caracterizaram ofensa à

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
3/38
personalidade. Mero inadimplemento contratual. Manutenção da
multa em razão da oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios. Matéria que já havia sido afastada pelo
Juízo de origem, antes da prolação da sentença, com fundamento
inclusive na decisão proferida nos autos de agravo de instrumento.
Inteligência do artigo 1.026, §2o, do CPC. Condenação da parte
autora-reconvinda a arcar com o pagamento da remuneração da ré até
o término da obra confirmada, sob pena de enriquecimento sem
causa. Mantida a procedência em parte da reconvenção. Honorários
advocatícios fixados em benefício da parte autora majorados para
R$4.000,00, nos termos do art.85, §11, do CPC. Recurso dos autores-
reconvindos provido em parte e não provido o da ré-reconvinte.
Trata-se de apelações interpostas por ambas
as partes contra a r. sentença que julgou procedente em parte “ação de
indenização por danos morais e materiais” para o fim de: “condenar a
requerida a indenizar os autores das despesas por eles suportadas
decorrentes dos seguintes problemas constatados na obra: a) trincas em
vários pontos no reboco do teto na laje do espaço gourmet; b) trinca ao
longo do perfil da coluna com a parede e da viga com a laje no espaço
gourmet; c) imperfeições e descontinuidade do reboco e pintura na parede
do espaço gourmet; d) irregularidades nas dimensões das peças de granito
instaladas na bancada do espaço gourmet; e) irregularidades no
assentamento do revestimento (pastilhas) no balcão da cozinha; f)
ausência de ralo, no canil, interligado à rede de esgoto para escoamento
da água de lavagem; g) obstrução no ralo, ao lado do chuveiro, e no ralo
ao lado da piscina; h) elevação no piso num eixo perpendicular à parede
do chuveiro, referente a foto 37, apenas; i) resíduos de rejunte em pontos
no piso no entorno da piscina; j) acúmulo de água no canto abaixo da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
4/38
escada”; bem como procedente em parte a reconvenção para o fim de
“condenar os autores/reconvindos ao pagamento em favor da
ré/reconvinte dos serviços por ela executados, no período de 01.08.2012 a
30.08.2012, com base na tabela de fls.719”. Em razão da sucumbência
recíproca, repartiu entre as partes as custas processuais, condenando cada
uma delas ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$3.500,00 ao Patrono da parte 'ex adversa' em cada uma das ações.
Embargos de declaração opostos pela parte
autora-reconvinda a fls.891/897 e pela parte ré-reconvinte a fls.898/902,
acolhidos parcialmente os primeiros para o fim de passar a constar do
dispositivo que “sobre o valor da indenização a ser apurado em sede de
liquidação de sentença, caso ainda não efetuada a reforma pelos autores,
incidirão correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos a
contar a partir da definição do valor na fase de liquidação de sentença”, e
rejeitados os da parte ré, impondo-lhe multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de
Processo Civil.
A parte ré sustenta, em síntese, que: 1) é
parte ilegítima para atuar no polo passivo desta demanda, na medida em
que a sua obrigação contratual é de serviço de assessoramento,
compreendido como atividade meio, e não a entrega da obra propriamente
dita, como atividade fim, devendo ser observado que os autores não
impugnam a condução da obra, mas apenas os defeitos/vícios
apresentados, lembrando que a sua obrigação era de elaboração de
cronogramas, orçamentos de materiais e mão de obra, e gerenciamento da
execução da obra; 2) configurou-se a decadência do direito, tendo em vista
o prazo de 180 dias para o dono da obra ajuizar ação em face do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
5/38
empreiteiro; 3) configurou-se o cerceamento de defesa, na medida em que
foram pleiteados o depoimento pessoal dos autores, a oitiva de seu
assistente técnico e a intimação do perito para que esclarecesse quais as
ferramentas utilizadas para a realização da perícia técnica, destacando-se,
ainda, que deveria ser desconsiderada parte da prova oral produzida,
referente às testemunhas indicadas pela parte autora, pois evidente o seu
interesse na solução do litígio; 4) durante toda a execução da obra,
cientificou os autores de todas as fases, bem como da concretização de
cada uma delas, além dos materiais a serem utilizados e das implicações
positivas e negativas que cada ato poderia ocasionar, mas as orientações
não foram atendidas, além de não terem sido adquiridos os materiais
necessários; 5) os defeitos encontrados no 'espaço gourmet' decorreram de
intervenções equivocadas do pai do coautor, tendo sido solicitado, durante
a execução da obra, que ele não interferisse, mas o acesso dele ao imóvel
era irrestrito, bem como da instalação equivocada da bancada pela
Marmoraria Valinhos, que também não seguia corretamente as
recomendações; 6) no que tange ao 'balcão da cozinha', os defeitos
apresentados decorreram do fato de uma filha dos autores ter colocado as
mãos na pastilha recém instalada, bem como em razão de não ter sido
autorizada a troca do material; 7) quanto à ausência de ralo no canil,
interligado à rede de esgoto, deve-se observar que é impossível a
construção de um ralo no local, posto que vedada, pela legislação
municipal, a instalação de ralo para escoamento da água de lavagem; 8) em
relação à obstrução de ralos, o tubo existente no ralo possui espessura
insuficiente, sendo que a tubulação já existia no local, destacando-se ainda
que o entupimento decorreu de pelos de cachorro e resíduos de obra da
residência vizinha; 9) no que diz respeito à elevação de piso e acúmulo de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
6/38
água, seria necessária a contratação de projeto de sistema de captação de
água, o que seria mais dispendioso e não foi a escolha dos autores; 10) em
relação aos resíduos de rejunte em pontos do piso e no entorno da piscina,
tal serviço coube à Marmoraria Valinhos, a quem incumbe a
responsabilidade por eventual defeito; 11) não houve defeito na prestação
de serviço, pois em nenhum momento durante a execução da obra houve
reclamação nesse sentido, mas, caso mantida a condenação, deve ser
considerada a proposta de orçamento de fls.324/328 da cautelar referente
aos serviços a que fora condenada; 12) deve ser afastada a multa
decorrente da oposição de embargos de declaração, os quais não devem ser
considerados procrastinatórios, na medida em que o fato de terem sido
discutidos em audiência de instrução e terem sido indeferidos os
requerimentos em tela não implica que haja decisão terminativa a respeito,
tendo sido argumentado o cerceamento de defesa, configurando-se a
omissão do Juízo e sem que tenha se configurado prejuízo processual; 13)
a reconvenção deve ser julgada inteiramente procedente, considerando-se
também o período de setembro de 2012 para prestação dos serviços.
A parte autora, por seu turno, sustenta, em
síntese, que: 1) a reconvenção deveria ter sido julgada improcedente, na
medida em que restou devidamente comprovado que os serviços não foram
prestados de modo adequado, motivo pelo qual não é devida remuneração
referente ao mês de agosto de 2012; 2) faz jus ao recebimento de
indenização por danos morais, uma vez que os serviços foram contratados
para a reforma da residência, excedendo o mero aborrecimento; 3) a parte
ré deve arcar com o dano material referente à produção antecipada de
provas, pois sucumbiu em relação ao mérito da ação principal, tendo dado
causa à referida despesa; 4) em relação à área da piscina, restaram

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
7/38
demonstrados a obstrução de ralos que impede o escoamento da água, bem
como o modo defeituoso como o piso foi colocado, fazendo com que a
água escoe para dentro da piscina, mostrando-se necessário trocar o piso de
alto valor colocado no local, bem como a contratação de profissional da
área para a orientação técnica e administração dos reparos necessários,
devendo a parte ré ser condenada a arcar com todos os custos necessários
para a realização dos reparos apontados nos itens 'a' a 'j' da sentença; 5)
não se configurou a sucumbência recíproca, pois decaiu de parte mínima
de seus pedidos, devendo a parte ré arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios.
Recursos respondidos.
Tendo em vista a diferença constatada entre
o recolhimento das custas de preparo da parte ré e aquele devido, foi
determinada a complementação do preparo recursal (fls.1.042/1.043), o
que foi atendido a fls.1.046.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que os apelos
em tela foram interpostos já sob a vigência do Novo Código de Processo
Civil, aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Em razão de terem sido interpostos recursos
por ambas as partes, elas continuarão a ser identificadas como parte autora-
reconvinda e parte ré-reconvinte.
A controvérsia tem origem na celebração de
contrato de prestação de serviços entre as partes, por meio da qual a ré

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
8/38
obrigou-se, entre outros serviços, ao gerenciamento da execução do projeto
de reforma, incluindo visitas técnicas, com acompanhamento da execução
do projeto de reforma, bem como a indicação de mão-de-obra e
fornecedores de materiais.
Mostra-se relevante a transcrição de referida
cláusula contratual (fls.46).
“1.1 Gerenciamento de Obra: consiste no gerenciamento
da execução do projeto de reforma de arquitetura
desenvolvido, com elaboração de cronograma de obra,
orçamentos de materiais especificados em projeto,
indicação de fornecedores e mão-de-obra, orientação
técnica e suprimento de eventuais dúvidas na execução
dos serviços especificados.
1.2 Visita Técnica: consiste em visitas técnicas a obra
para acompanhamento da execução do projeto de
reforma, de acordo com as especificações contidas no
projeto
desenvolvido.
As
visitas
técnicas
são
programadas para ocorrerem de acordo com os serviços
em andamento e necessidades de orientações in loco à
mão-de-obra e fornecedores”.
Em sua peça exordial, a parte autora afirma
que “a ré foi negligente na prestação de seus serviços, o que culminou em
diversas falhas na execução da obra” (fls.04), bem como que “apesar dos
autores terem efetuado a compra dos materiais solicitados pela requerida,
e terem ainda contratado mão-de-obra conforme sua orientação, os
serviços não foram adequadamente prestados” (fls.04).
Tendo em vista que cabia à parte ré,
contratualmente, a indicação de mão de obra e de fornecedores de
materiais, responde a requerida, por conseguinte, pelo resultado da obra,
isto é, pela qualidade dos serviços prestados pelos profissionais que
indicou, já que para tanto foi remunerada.
Por tais motivos, a parte ré é parte legítima

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
9/38
para figurar no polo passivo da demanda, diante das alegações da parte
autora de que a requerida teria descumprido o contrato.
No que tange à alegação da parte ré de que o
contrato 'sub judice' seria de empreitada e que, por conseguinte, teria
ocorrido a decadência, a questão já foi solucionada por esta C. Câmara no
julgamento do Agravo de Instrumento no 2116256-02.2017.8.26.0000,
ocasião em que foi reconhecida a natureza de prestação de serviços do
contrato celebrado entre as partes, e não de empreitada, bem como foi
afastada a arguição de decadência, não comportando reexame tal matéria.
Mostra-se relevante a transcrição da seguinte
passagem:
“A hipótese dos autos versa sobre “ação de indenização
por danos morais e materiais” (fls.18), fundada em
supostos vícios decorrentes da prestação de serviços pela
parte agravante, com origem na “proposta de prestação
de serviços e honorários
gerenciamento de obra”
(fls.19) celebrada entre as partes, por meio da qual a
parte recorrente comprometeu-se a gerenciar “a
execução do projeto de reforma de arquitetura
desenvolvido, com elaboração de cronograma e obra,
orçamentos de materiais especificados em projeto,
indicação de fornecedores e mão-de-obra, orientação
técnica e suprimento de eventuais dúvidas na execução
dos serviços especificados” (fls.05 e 19).
A parte autora pleiteia que a ré seja condenada “ao
pagamento de indenização por danos materiais no
importe de R$132.221,24 (cento e trinta e dois mil,
duzentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos),
valor este a ser atualizado conforme mercado, cobrindo
os reajustes dos materiais de construção à época do
cumprimento da decisão, devidamente atualizado,
acrescido de juros de mora, até o efetivo pagamento, e
indenização por danos morais não inferior a 10 (dez)
salários mínimos vigentes à época da condenação”
(fls.39).
A parte recorrente sustenta ter transcorrido o prazo
decadencial para que a parte contratante pudesse propor
“ação judicial em face da Agravante, decorrente de
vícios/defeitos existentes na obra por ela gerenciada”
(fls.07). Não lhe assiste razão, porém.
Ao contrário do que sustenta a agravante, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
10/38
afirmar que o contrato 'sub judice' tenha a natureza de
contrato de empreitada, na medida em que o objeto
principal do negócio é a prestação de serviços por parte
da agravante para que atuasse no “gerenciamento de
obra” (fls.05), especialmente mediante a elaboração de
cronograma
de
obra,
orçamento
de
materiais
especificados em projeto, indicação de fornecimento e
mão-de-obra, conforme destacado pela própria agravante
em seu recurso (fls.05).
A essência do contrato, portanto, é a prestação de
serviços de assessoramento pela parte agravante para a
execução da obra, e não a entrega da obra propriamente
dita, motivo pelo qual não se trata de contrato de
empreitada.
Sobre o tema, colacionam-se ensinamentos da doutrina:
“A empreitada é o contrato pelo qual uma das partes
(empreiteiro) se obriga perante outra (dono da obra) à
realização de certa obra, mediante um preço, sem que
se configure dependência ou subordinação. O conceito
engloba os três elementos do negócio jurídico: partes;
preço e a realização da obra.
(...).
No contrato em enfoque, a obrigação de fazer é
insuficiente; requer-se do empreiteiro um fazer
qualificado, pois ele será convocado para exercitar uma
atividade em razão de suas especiais aptidões técnicas.
Ademais, cuida-se de obrigação de resultado, pois é
esperada a entrega de um produto final que atenda às
legítimas expectativas do dono da obra quanto à
qualidade almejada. Não se confunde com a
prestação de serviço em que a atividade em si é o
móvel da relação contratual. Aqui a atividade é o
meio de obtenção do resultado desejado. (NELSON
ROSENVALD Código Civil Comentado coord.
Min. Cezar Peluso, 5a ed. rev. e atual. Barueri, SP:
Manole, 2011 p.642 realces não originais)
Desse modo, inaplicável à hipótese dos autos o prazo
previsto no artigo 618, parágrafo único, do Código Civil,
conforme bem decidido pelo d. Juízo de origem.”
No que tange ao cerceamento de defesa,
cumpre observar que a decisão saneadora determinou a intimação das
“testemunhas tempestivamente arroladas, e, 30 (trinta) dias, contados da
intimação da presente decisão, pelo correio (CPC, art.412; Resolução
TJ/SP no 93, de 22/11/95, art.2o), deprecando-se os depoimentos ou

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
11/38
requisitando-se comparecimento, se o caso. Na hipótese de pedido
expresso de depoimento pessoal, a parte contrária ou seu representante
legal deverá ser intimada pessoalmente para comparecer perante o juízo
de seu domicílio, sob pena de confissão quanto à matéria” (fls.765vo).
A parte ré, ao se manifestar sobre referida
decisão saneadora, indicou as testemunhas cuja oitiva pretendia fosse
colhida na audiência de instrução e julgamento (fls.784/785), sem
mencionar, no entanto, a intenção de depoimento pessoal dos autores, nos
termos da decisão saneadora, tampouco a pretensão de oitiva do assistente
técnico e a intimação do perito.
A questão foi analisada na audiência de
instrução e julgamento, tendo o d. Juízo de origem consignado que
“quanto à oitiva do assistente técnico, era necessária a indicação na
petição em que foram arroladas testemunhas, o que não se verificou,
sendo caso de reconhecimento da preclusão. Com relação ao
esclarecimento a ser apresentado ao perito, também houve preclusão
porque a diligência poderia ter sido solicitada nos autos da medida
cautelar de produção antecipada de prova, anteriormente à homologação
por sentença” (fls.790).
No que tange à intimação do perito para que
esclarecesse quais as ferramentas utilizadas para a realização da perícia,
cumpre observar que, após a elaboração do laudo técnico pelo vistor oficial
nos autos da cautelar de produção antecipada de provas, a requerida
limitou-se a impugnar o laudo (fls.604), sem, no entanto, ter pleiteado,
tempestivamente, esclarecimentos complementares do 'expert', sendo, por
conseguinte, impertinente, a pretensão de sua oitiva em audiência.
Por fim, não há nulidade quanto à oitiva das

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
12/38
testemunhas indicadas pela parte autora (fls.782/783). De rigor observar
que as testemunhas foram tempestivamente arroladas, constando a sua
qualificação nos termos do artigo 450 do Código de Processo Civil, não
tendo a parte ré oferecido contradita oportunamente, nos termos do artigo
457, §1o, da Lei Processual em vigor.
Quanto ao mérito, as partes celebraram
contrato prevendo a elaboração de projeto de reforma de arquitetura
(fls.39), bem como o “gerenciamento de obra”, o qual correspondia às
seguintes obrigações, a saber:
“1.1 Gerenciamento de Obra: consiste no gerenciamento
da execução do projeto de reforma de arquitetura
desenvolvido, com elaboração de cronograma de obra,
orçamentos de materiais especificados em projeto,
indicação de fornecedores e mão-de-obra, orientação
técnica e suprimento de eventuais dúvidas na execução
dos serviços especificados.
1.2 Visita técnica: consiste em visitas técnicas à obra
para acompanhamento da execução do projeto de
reforma, de acordo com as especificações contidas no
projeto
desenvolvido.
As
visitas
técnicas
são
programadas para ocorrerem de acordo com os serviços
em andamento e necessidades de orientações in loco à
mão-de-obra e fornecedores” (fls.41).
Inequívoco, desse modo, que a obrigação da
parte ré consistia tanto em elaborar o projeto de reforma (fls.39) quanto em
realizar o “gerenciamento de obra” (fls.46). A obrigação referente ao
gerenciamento da obra é, inclusive, ressaltada em sede de reconvenção
oferecida, tendo a ré-reconvinte afirmado que “cumpriu com a sua
obrigação contratual, prestando seus serviços de gerenciamento de obra
no período de agosto a setembro de 2012 sem, no entanto, receber a
contraprestação devida para tanto” (fls.713vo).
A parte autora pleiteou indenização por

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
13/38
danos materiais no montante de R$132.221,24, correspondente à soma
entre o valor estimado para a reforma do imóvel, de modo a solucionar os
defeitos constatados pericialmente (fls.05 e 645), e o valor despendido para
a realização da prova pericial (fls.14), além de indenização por danos
morais.
A parte ré, por seu turno, negou a existência
de defeitos na prestação dos serviços e, em sede de reconvenção, formulou
pedido de cobrança de valores referentes à prestação de serviços de agosto
a setembro de 2012 (fls.713vo).
Nos termos do artigo 2o do Código de
Defesa do Consumidor, consumidor é “toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e, conforme
artigo subsequente, fornecedor é “toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem,
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição
ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.
Essa é a hipótese dos autos, em que os
autores contrataram os serviços de elaboração de projeto e
acompanhamento de obra pela parte ré.
Nos termos do artigo 14, 'caput', do Código
de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.
O parágrafo quarto de referido dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
14/38
ressalva a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, a ser apurada
mediante a verificação de culpa, isto é, persistindo o sistema da
responsabilidade civil subjetiva.
Nesse sentido, o posicionamento desta E.
Corte:
1027546-51.2016.8.26.0002
Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível /
Serviços Profissionais
Relator(a): Dimas Rubens Fonseca
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/03/2019
Data de publicação: 07/03/2019
Data de registro: 07/03/2019
Ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE
ELABORAÇÃO
DE
PROJETO
E
ACOMPANHAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
Insurgência quanto à responsabilidade objetiva atribuída
à profissional liberal. Erro material que comporta
acertamento
para
reconhecer
a
responsabilidade
subjetiva do arquiteto, porém não altera a conclusão do
julgado, diante da negligência e imperícia constatadas na
prestação de serviço de acompanhamento de obras. Dano
moral por ricochete que foi corretamente analisado.
Manifestação clara de inconformismo com o julgado que
não se resolve por meio de embargos de declaração.
Instrumento processual que tem incidência, tão só,
quanto às inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou
afastar erro material. Ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material que não permite a oposição
de embargos com a finalidade de prequestionar
dispositivos tidos como violados. Embargos rejeitados.
Deve-se observar, ainda, que o artigo 7o da
Lei 5.194/66 disciplina as atividades e atribuições profissionais do
arquiteto, incluindo o 'planejamento ou projeto', a 'fiscalização de obras e
serviços técnicos', 'a direção de obras e serviços técnicos' e a 'execução de
obras e serviços técnicos'.
A fim de apurar os vícios no serviço

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
15/38
prestado, a parte autora ajuizou “ação cautelar de produção antecipada de
provas” para o fim de verificar “o estado em que se encontra toda a área
de lazer do imóvel dos requerentes, verificando a situação das paredes e
teto, irregularidades na colocação e inclinação do piso entorno da piscina
e churrasqueira, tubulação para escoamento de água pluvial e de lavagem
do piso, colocação de revestimentos no balcão da cozinha, pisos do
banheiro e da piscina, altura de vão de acesso ao canil, iluminação do
canil, ralo para lavagem do canil, reboco do teto da churrasqueira e risco
de queda de material do teto, impermeabilização de paredes, bem como os
identificar o que causou referidos danos” (fls.35).
A prova pericial produzida naquela ação
cautelar aferiu as seguintes irregularidades:
“- Trincas em vários pontos no reboco do teto na laje do
espaço gourmet;
- Trinca ao longo do perfil da coluna com a parede, e da
viga com a laje no espaço gourmet, conforme fotografias
de 5 a 7;
- imperfeições e descontinuidade do reboco e pintura na
parede do espaço gourmet, conforme fotografia 8;
- Irregularidades nas dimensões das peças de granito
instaladas na bancada do espaço gourmet, conforme
fotografias 9 e 10;
- Irregularidade no assentamento do revestimento
(pastilhas) no balcão da cozinha, conforme fotografias
de 11 a 14;
- Falta de acabamento nas laterais da bancada da pia
do banheiro da área de lazer, na parede da base do deck
de madeira e na lateral da escada conforme fotografias
de 15 a 18;
- Obstrução no ralo, ao lado do chuveiro, fotografia 25,
e no ralo ao lado da piscina, fotografia 26;
- Indícios de umidade na casa de máquinas em pontos na
laje e paredes, conforme fotografia 29;
- Falta de acabamento na parede lateral esquerda,
fotografia 31 e na parede porta, fotografia 30, da casa
das máquinas;
- Elevação no piso num eixo perpendicular à parede do
chuveiro, conforme fotografia 37;
- Resíduos de rejunte em pontos no piso no entorno da
piscina;

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
16/38
Acúmulo de água no canto abaixo da escada, conforme
apresenta a fotografia 38” (fls.589).
O 'expert' foi conclusivo no sentido de que
“a vistoria realizada no imóvel mostrou que apesar da obra apresentar em
seu conjunto, um bom padrão de equilíbrio estético, possui deficiências,
irregularidades e defeitos relacionados no item 6, cujas causas podem
estar relacionadas a falhas ligadas ao planejamento, execução,
operacionais ou gerenciais” (fls.595).
Restou demonstrado, desse modo, que houve
falha na execução do serviço, e o nexo de causalidade, sendo o suficiente
para a responsabilização da parte ré pelos danos causados à parte autora,
independentemente de perquirição de culpa da ré.
No que tange à produção da prova oral
relativamente à prestação de serviços, destacam-se os seguintes trechos da
oitiva das testemunhas:
A testemunha Andréa Lago Paiva, arrolada
pelos autores (fls.782), afirmou que:
“Durante a instalação teve sim problema. As bancadas,
eu estou há 16 anos no mercado, bancada você tem a
altura padrão e fora a da altura padrão, dependendo
muito dos proprietários, a altura padrão é o que se usa, e
as bancadas do gourmet, da parte da churrasqueira foram
colocadas e na hora da colocação dessas bancadas
tivemos um problema na altura de tomadas elétricas que
estavam fora de padrão e foi consertado e depois uma
suspeita no banheiro, nós fomos instalar a bancada de
banheiro e já estava com o revestimento colocado e
fomos instalar a bancada na altura padrão de 90 e
pegamos toda a tubulação que foi passada por trás no
lugar do embutimento, que de praxe o padrão seria 50 ou
70 e não 90, e aí tivemos esse problema duas vezes.
(...)
Você abre a parede e depois que o cano foi perfurado
você vai ver e aí tem que abrir tudo, corrigir e consertar.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
17/38
Eu forneço mármore, granito, é de praxe quando chega
numa obra para fazer medições e executar o trabalho já
existir os porcelanatos, os materiais anteriores ao nosso e
realmente eram Portobello, foi uma fábrica que é top, e o
castelanato, ele é uma das pedras mais caras, um dos
revestimentos mais caros para se aplicar hoje na obra, é
uma pedra diferente, específica, que requer mão-de-obra
especializada; o que eu tenho a dizer, se o senhor
permite, quando nós chegamos lá, como é de praxe, a
gente conversa com o pedreiro e quando nós chegamos
eles estavam colocando o castelanato ao contrário, de
ponta cabeça, ele é uma pedra porosa e imita a pedra
sabão e ela tem o lado certo e, então, ele tinha feito uma
boa parte do lado contrário, e os meus funcionários que
são profissionais me falaram e nós falamos para ele
você está colocando tudo errado e ele rapidamente
tirou e removeu essas pedras; depois eu saí da obra, só
foi aquele momento, isso que aconteceu, nós acabamos
ajudando nessa parte porque o revestimento é caro.
(...)
Eu fui várias vezes na obra, então, várias vezes só estava
o pedreiro, como eu já falei só estava o pedreiro, e como
só estava ele e ele estava executando a gente fala com o
pedreiro, é normal, mas só foram esses dois contatos
mesmo.” (fls.791vo/793vo)
A testemunha João Carlos Gomes de Barros,
igualmente arrolada pela parte autora (fls.783), afirmou que:
“Sim, a cozinha, as pastilhas que foram assentadas
embaixo do balcão estavam tortas, mal assentadas, o
caimento, a pedra que foi assentada em volta da piscina,
a borda, ela tem o caimento para dentro da piscina, você
não coloca nunca o caimento da área de borda para
dentro da piscina, tem que livrar ela ou da chuva ou de
lavagem, questão de assentamento de pedra não estava
correto, adequado, reboque não adequado, fissuras,
algumas trincas em reboque tanto de teto quanto de
parede, reboque não acabado, impermeabilização não
executada.
(...)
Não existia a piscina e foi feita a borda da piscina em
volta, e ralo provavelmente existia né, mas pelo que se
percebe entendo que tenha sido resto de massa que tenha
entrado nesses ralos, inclusive tem um canil e o canil foi
feita a lavagem do canil lançando água numa viela que
tem atrás, que passa o pessoal da segurança do
condomínio em volta, e é fonte de contaminação.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
18/38
Eles estavam novos, colocados novos os ralos.
(...)
Então, todos os materiais que eu vi lá são materiais de
primeira linha, tudo certificado, pelo que percebi, então
eu atribuo a má execução do serviço, pela experiência e
vivência que eu tenho nessa área.”
(...)
Já atuei gerenciando obras, se eu sou contratado como
gerente administrador da obra eu tenho que orientar o
profissional a fazer o assentamento disso, a execução
correta.
(...)
Se a massa está fresca, imediatamente se você vai lá
pode acontecer problema, mas é responsabilidade de
quem está executando isolar a área para que ninguém
entre, então se acontecer isso no meu caso eu refaço o
serviço porque a responsabilidade é minha de zelar pelo
meu serviço para que ele tenha a cura do material para
que possa ser liberado para as pessoas usarem.
(...)
Então, fissura é de 0,5mm, é até 0,5mm, e a trinca é
maior de zero, 0,5mm a 1mm... Rachadura vai até 1cm
(...)
Sim, pode acontecer, mas nós, como profissionais, nós
temos formas de solucionar isso através de telas,
colocação de telas, de usar produtos adequados para que
não apareça esse tipo de fissura, trinca ou rachadura.”
(fls.794/796).
Já a testemunha Ralfo Luís Pinto, arrolada
pela parte ré (fls.784), afirmou que:
“Sim, foi colocado alguns conduítes, na verdade a
colocação de conduítes eu oriento um pedreiro onde vai
e o pedreiro realiza, foi feito isso, colocado conduíte,
colocada fiação nova, feito o acoplamento junto a casa
principal porque até então a parte debaixo era uma área
que não comportaria a carga que foi aumentada, foi feita
toda essa adaptação.
(...)
Sim, o quadro novo da casa de máquinas eu montei, mas
não foi contemplada a ligação na ocasião devido a
alguns problemas de umidade, alguma coisa que
dependia de outro profissional fazer para mim, fazer o
acabamento final.
J.: O senhor entende que era necessária a impermeabilização?
Olha, não posso entrar nisso porque não é da minha área,
mas estando a área úmida com a elétrica fatalmente não

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
19/38
iria dar muito certo, então por bem de segurança eu
espero sempre fazer o serviço para depois fazer o
término da parte elétrica.
(...)
J.: O senhor sabe se havia uso inadequado da área de
máquinas, da casa de máquinas?
- Olha, quando fui para realizar o meu serviço tinha
bastante coisa guardada, resto de construção e da obra, e
nem da reforma era, era coisa de construção da casa,
tinha alguns móveis, alguma coisa, tinha bastante coisa
armazenada dentro.
(...)
Não, não refiz nada, tudo que eu fiz não refiz, a não ser
só um na pia da área gourmet que o serviço da
marmoraria me cortou toda a fiação depois de pronta, no
assentar eles cortaram fora toda a fiação e não avisaram
ninguém, e no outro que eu fui perceber o problema; foi
a única coisa que refiz da minha parte
(...)
Sim, já estava 'emboçado' como a gente diz, o conduíte
já estava dentro da parede numa profundidade correta,
todo feito o 'emboço', era só fazer aplicação do 'oitão', o
mármore e a colocação da pia, só que no colocar
cortaram para embutir a pia e não atentaram para a
tomada e eu tive que refazer todo aquele setor.
(...)
A altura é determinada pela estrutura da pia, é um padrão
já, eu já tinha aquele padrão no projeto.
(...)
J.: A Patrícia determinava os serviços a serem
executados e distribuía as tarefas na obra?
- Sim.
J.: Se ela sempre estava presente na obra?
- Sempre que necessário, e mesmo se ela não estivesse,
porque ela não ficaria o dia inteiro na obra, ela sempre
manteve contato via telefone e qualquer dúvida ela
resolvia dentro do possível, ou passava no fim da tarde
para solucionar o problema.
(...)
No caso do pai do senhor Erik sim, eu peguei e até
repreendi ele porque ele mexia muito nas escoras da laje,
quando faz é feito o nível, foi toda colocadas as escoras
e essas escoras ficam normalmente um pouco frouxas
para dar o caimento correto da laje e ele ajustava, ele
achava que aquilo estava frouxo e ele ajustava, ajustava,
e isso porventura vem dar problema na laje, eu mesmo
repreendi ele uma vez, mas ele não dava muito ouvido
da gente e eu falava para a Patrícia está acontecendo
assim, vai dar problema.
(...)
J.: O pai do senhor Erik ouvia as orientações da Patrícia?

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
20/38
- Nem a nossa que estava ali presente, ele fazia o que
queria, o que dava na cabeça dele.
(...)
J.: Como foi o serviço prestado pela Marmoraria
Valinhos?
- Não foi dos melhores não que, inclusive, teve esse
problema do boicote da minha parte, antes de eu
executar qualquer serviço em bancada quando é recém-
colocada eu faço a inspeção, porque se tiver defeito para
não passar o problema para mim como se eu tivesse feito
o defeito, e na inspeção eu chamei a Patrícia e mostrei
que a bancada estava com toda a pedra riscada, tinha
muito defeito na pedra... Da área gourmet, tinha muito
problema nela, e aí passei, até comuniquei a Patrícia 'eu
vou fazer o serviço ali, mas olha como está', aí mostrei
para ela então não era uma execução cem por cento não.
(...)
Sujeira era uma constante na obra, de pelo de cachorro
tivemos muito problema com isso porque várias vezes
tivemos que limpar a área de trabalho que está toda cheia
de fezes e pelo e tudo, algum cimentado até estragava
porque o cachorro urinava, tivemos problema com fuga
do cachorro, perdemos meio dia de serviço correndo
atrás do cachorro no condomínio.
J.: Sabe quem realizou a borda da piscina?
- Foi feita pela marmoraria encarregada das pedras, eles
que fizeram, inclusive por ocasião da colocação eu
estranhei a colocação, embora não seja a minha área,
estou há 30 anos, eu notei que o cara estava colocando a
pedra no nível enquanto o normal é ser colocada para
fora para não cair a água dentro da piscina, e notei e
comentei com ele e ele falou é assim mesmo e como
não é minha área ficou na responsabilidade deles.
J.: Comentou com quem?
- O rapaz que estava instalando na ocasião, da
marmoraria, era o funcionário não me lembro quem era.
(...)
J.: Com que frequência o senhor presta serviço para a
Patrícia?
- Praticamente desde a formação dela, há 17 anos eu
trabalho prestando serviço terceirizado.
(...)
Não afirmei que a arquiteta estava dentro da obra, eu
afirmei que foi cortado; a arquiteta, ela me passa o
projeto das medidas e eu faço dentro da medida padrão
que ela me passa, ela não estava presente, aí a
marmoraria, se tivesse alguém presente era da
marmoraria que foi lá e colocou e cortou aquilo, e por
ser um serviço dele, quem coloca, ele tem por obrigação,
vendo a tomada ele tem por obrigação saber que ali tem
conduíte, que tem que tomar cuidado; e ele não teve esse

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
21/38
cuidado e cortou a parede de fora a fora, quer dizer,
interrompeu a sequência do cabimento.
J.: Nesse dia a arquiteta estava presente? Ela foi avisada
o que estava acontecendo?
- Não, eu fui descobrir do corte da fiação acho que dois
dias depois, porque o cara fez o seguinte, ele cortou,
colocou o 'oitão', montou a pia e pegou os pedações dos
fios e deixou para fora, o que chama de cabeamento de
duas pontas, quando eu fui fazer a ligação, por as
tomadas, eu peguei e o fio saiu na minha mão e aí eu
avisei a Patrícia tem coisa errada ela não estava na
obra e eu liguei e ela veio na obra para ver isso daí, ela
veio e constatou que estava cortado;
(...)
Ele fala que ele chegou a repreender o pai do senhor Erik
que estava mexendo na estrutura, nessas vezes a
arquiteta não estava lá?
- Durante o dia não, como eu disse, ela não ficava o dia
inteiro na obra, ela passava de manhã e designava as
tarefas, as funções, e no fim da tarde, às vezes ela tinha
reunião com o senhor Erik, ela passava para ver como
foi o andamento da obra durante o meio do dia, quando
eu repreendi ela não estava na obra não.” (fls.797vo/800vo)
Por fim, a testemunha João Batista de Matos,
também arrolada pela parte ré (fls.784), ouvida na qualidade de informante
do Juízo (fls.802), afirmou que:
J.: Existia algum profissional que ficava responsável por
orientar as equipes que executavam as obras?
- A dona Patrícia.
J.: Todos os dias ela estava presente na obra ou não?
- Sim, ela todo dia ia lá prestar alguma orientação do que
deveria fazer, sempre ela estava lá.
(...)
J.: O senhor constatou se algum dos seus auxiliares fez
alguma falha do tipo má colocação de granito, de piso,
falha no acabamento, na aplicação de rejunte, ou algo do
tipo?
- Não, porque essa parte foi eu mesmo que executei, a
parte de piso e estava lá até o fim, e o que tinha que fazer
de limpeza nós fizemos.
J.: O senhor percebeu se houve alguma falha na
inclinação de borda e piso, borda da piscina?
- A borda da piscina não foi executada por nós e sim
pela marmoraria;
J.: E as pedras ao redor da piscina?

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
22/38
- Foi eu que executei.
J.: O senhor percebeu se houve alguma falha de rejunte,
inclinação?
- Não, foi feito de acordo com o que estava no projeto.
J.: Houve algum problema durante a instalação de
bancada na área gourmet e no banheiro dessa área?
- Houve pela parte da marmoraria, é pedra riscada,
cortaram a fiação e o eletricista já havia passado,
trocaram algumas pedras que o proprietário não aceitou.
J.: Troca de fiação?
- Não, cortaram, estava riscada, o proprietário reclamou
e foi trocado.
J.: Houve alguma intervenção ou interferência dos donos
da obra ou alguém de fora das obras na execução?
- Teve, o pai do proprietário que interferia na obra lá.
J.: Como?
- Por exemplo, nós escoramos a laje para separar
'curetagem' e durante o período ele sempre mexia nas
escoras porque a escora, ela tem jogo normal da escora,
ele imaginava que estava folgada a escora e começava a
apertar, e deu uma diferença muito grande quando a
gente encheu a laje.
J.: Chegou a comprometer o resultado?
- É, porque nós corrigia no reboque e o reboque ficou
muito grosso, tive que nivelar e ficou grosso e isso pode
causar alguma fissura no reboque.
(...)
J.: O pai do senhor Erik seguia as orientações da
Patrícia?
- Não.
J.: A bancada do espaço gourmet e a pia da área de lazer
quem instalou?
- A marmoraria.
J.: A Marmoraria Valinhos foi indicação da Patrícia?
- Não.
(...)
J.: Como foi o serviço prestado pela Marmoraria
Valinhos?
- A princípio, eu já falei, com alguns defeitos, que houve
até a troca da pedra riscada e houve a reclamação do
proprietário.
(...)
J.: A Marmoraria Valinhos seguia as orientações da
Patrícia?
- Não, pelo contrário, houve o conflito.
(...)
J.: Havia muita sujeira nos ralos como pelo de cachorro,
por exemplo?
- Muita, sempre chegava lá tinha cachorro e, às vezes,
até tirava muito;
J.: O que o senhor Erik e a Veridiana guardavam na casa

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
23/38
de máquinas?
- Resto de material antigo, lata de tinta, pastilha,
revestimento e muitos objetos lá.
(...)
J.: Esses restos de material podem ocasionar umidade ou
infiltração?
Pode sim, onde tem cúmulo de coisas há umidade;
J.: Então houve a contratação para tirar a umidade da
casa de máquinas? Fazia parte do seu serviço?
- Não foi concluído.
J.: O senhor foi contratado para isso?
- Sim, mas arrancamos o que era revestido para fazer,
esperar secar, mas não foi concluído, ele parou a obra.”
(fls.801vo/803vo).
Restou inequívoco, desse modo, que a ré-
reconvinte era responsável tanto pela elaboração do projeto como pela
execução, sendo a pessoa apontada pelos demais prestadores de serviço
como aquela que efetivamente tinha o poder de gerência e de
administração.
Os problemas apontados pelas testemunhas,
especialmente o suposto equívoco da Marmoraria Valinhos na colocação
da pia na área gourmet, a circulação de cachorros no local, contribuindo
para sujeira por meio da queda de pelos nos ralos, e a suposta ingerência
do pai do autor nos serviços prestados, não são suficientes para afastar a
responsabilidade contratual da parte ré.
Isso porque, conforme exposto, a parte ré foi
contratada tanto para elaborar os projetos, como para administrar a
execução da obra, cabendo-lhe, portanto, fiscalizar a colocação dos
materiais e impedir que terceiros prejudicassem o andamento da reforma.
Desse modo, as alegações da parte ré não
afastam a sua responsabilidade, pois não configurada culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiros, tampouco outra excludente de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
24/38
responsabilidade.
No que diz respeito aos defeitos apurados
pela prova pericial, cumpre destacar, quanto à responsabilidade da ré-
reconvinte:
“5.1 REBOCO DO TETO DO ESPAÇO GOURMET
(...)
A causa mais provável para a ocorrência das trincas pode
ser atribuída a alguns fatores, tais como:
- Qualidade do material empregado
- Preparação da massa; e/ou
- Técnica de aplicação” (fls.577/578).
“5.2 COLUNA, VIGA DA LAJE E PAREDE DO
ESPAÇO GOURMET
(...)
A causa mais provável para a ocorrência dos problemas
se deve à execução inadequada de procedimento”
(fls.578/579)
“5.3 BANCADA DO ESPAÇO GOURMET
(...)
A causa mais provável é o erro no dimensionamento das
peças de granito instaladas”. (fls.587 dos autos da
cautelar)
“5.4 PAREDE DO BALCÃO DA COZINHA
(...)
A causa mais provável é a falta de habilidade técnica de
aplicação ou execução inadequada de procedimentos”
(fls.580).
“5.7 CANIL.
(...)
Deveria existir no espaço coberto do canil um ralo
interligado à rede de esgoto para escoamento da água de
lavagem” (fls.583).
“5.8 RALOS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS
PLUVIAIS
(...)
A causa provável: entupimento da tubulação por
materiais diversos, e/ou execução inadequada de
procedimentos de instalação da tubulação” (fls.584)
“5.10 PISCINA
(...)
A fotografia 37 apresenta o piso ao lado do chuveiro

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
25/38
com um eixo longitudinal perpendicular à parede em
elevação o que provoca uma declividade para a direita
(em direção à piscina) e outra para a esquerda em
direção ao dreno. O motivo da elevação não foi
esclarecido e compromete o escoamento da água.”
(fls.588).
Todas as causas apontadas relacionam-se
diretamente à prestação de serviços contratados pela parte autora.
A questão foi bem analisada pelo d. Juízo de
origem, mostrando-se relevante a transcrição da seguinte passagem:
“Ocorre, contudo, que diante da análise dos autos e do
laudo produzido em juízo, acolho, com base no parecer
do perito que está devidamente fundamentado, apenas os
defeitos ressalto, oriundos do gerenciamento inadequado
dos serviços prestados pela ré/reconvinte a seguir
indicados, que deverão ser indenizados: a) trincas em
vários pontos no reboco do teto na laje do espaço
gourmet; b) trinca ao longo do perfil da coluna com a
parede e da viga com a laje no espaço gourmet; c)
imperfeições e descontinuidade do reboco e pintura na
parede do espaço gourmet; d) irregularidades nas
dimensões das peças de granito instaladas na bancada do
espaço gourmet; e) irregularidades no assentamento do
revestimento (pastilhas) no balcão da cozinha; f)
ausência de ralo, no canil, interligado à rede de esgoto
para escoamento da água de lavagem; g) obstrução no
ralo, ao lado do chuveiro, e no ralo ao lado da piscina; h)
elevação no piso num eixo perpendicular à parede do
chuveiro, referente a foto 37, apenas; i) resíduos de
rejunte em pontos no piso no entorno da piscina; j)
acúmulo de água no canto abaixo da escada.
A respeito dos defeitos acima indicados, em relação à
trinca no teto da laje, consigno que a existência de
possível interferência do pai do autor que, segundo a
ré/reconvinte teria mexido nas escoras que sustentavam
a laje não afasta a negligência da requerida em impedir
que o genitor do contratado adentrasse no imóvel e
interferisse nos serviços.
Já no que toca ao assentamento do revestimento
(pastilhas), as irregularidades foram provadas pela prova
pericial, e o argumento da ré/reconvinte de que o defeito
decorreu da ação da filha do proprietário, que se
encostou à estrutura recém-colocada, não me parece
suficiente a afastar a indenização. Primeiro, porque, caso
se considere verdadeira a alegação da requerida, cabia a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
26/38
ela o zelo de 'demarcar a área' para que as pessoas não
tivessem acesso ao local, até que o material estivesse
totalmente seco. Segundo, porque o ônus de comprovar o
fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos
autores é da ré/reconvinte; e dele ela não se
desincumbiu, não havendo nos autos nenhuma outra
prova, além de suas declarações, que comprove o
alegado.
Ressalto, ainda, a respeito do ralo ao lado do chuveiro e
do ralo retangular que estão obstruídos, que o fato de
existirem cachorros no local e dos pelos deste poderem,
em tese, entupir ralos; no caso dos autos, a prova pericial
atestou que o motivo do entupimento era restos de
construção;
portanto,
a
responsabilidade
da
requerida/reconvinte é inegável, pois deveria ter
fiscalizado a execução da obra.
Por outro lado, os seguintes defeitos indicados pelo
perito judicial, quando sopesados com as demais provas
dos autos, não comportam indenização: a) falta de
acabamento nas laterais da bancada da pia do banheiro
da área de lazer, na parede da base do deck de madeira e
na lateral da escada; b) indícios de umidade na casa de
máquinas em pontos da laje e paredes; c) falta de
acabamento na parede lateral esquerda e na parede da
porta da casa de máquinas.
A ausência do dever de indenizar em relação a esses
serviços se deve a alguns fatores.
Em relação à falta de acabamento da bancada do
banheiro da área de lazer, do deck de madeira, da escada
e da casa de máquina, tendo em vista que consta nos
autos informação de que os autores interromperam os
serviços contratados pela ré em agosto de 2012 e que os
e-mails de fls. 534/540 demonstram que os requerentes
estavam em débito com alguns fornecedores; há que se
acolher a tese da defesa de ausência de dever de
indenizar, já que não é possível verificar se os serviços
não foram executados ante a interrupção dos trabalhos, a
ausência de material ou por culpa da requerida.
Ademais, quanto aos indícios de umidade na casa de
máquinas, tendo em vista a conclusão pericial de que
não foi possível determinar especificamente a causa da
umidade no local; e de que o ambiente era utilizado
como depósito o que contribuiu com a umidade pela
ausência
de
ventilação
deve
ser
afastada
a
responsabilidade da ré/reconvinte.
Portanto, o pedido de indenização pelos defeitos
oriundos da má administração da obra, merece
procedência apenas em relação aos vícios acima
indicados. O quantum devido deverá ser analisado em
sede de liquidação de sentença, com base na
fundamentação acima exarada, já que os orçamentos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
27/38
trazidos pelas partes são totalmente destoantes.”
(fls.886/887)
Acrescente-se, ainda, quanto ao canil, que o
'expert' deixou consignado:
“O canil está construído junto ao muro da viela comum
ao condomínio (fotografia 19). A água pluvial é
canalizada através de tubulação PVC e direcionada ao
ralo seco interno do canil que deságua na viela
(fotografias 21 e 22). Existe outro ralo seco na parte
externa do canil que também está interligado à viela
(fotografia 20).
Deveria existir no espaço coberto do canil um ralo
interligado à rede de esgoto e para escoamento da água
de lavagem” (fls.583).
Cabia à parte ré, desse modo, elaborar
projeto que viabilizasse a instalação do canil, observando a legislação
municipal em referência, o que, contudo, não ocorreu.
Destaca-se a seguinte passagem do laudo
pericial:
“11. No canil, que foi construído nos fundos do terreno,
os excrementos dos cachorros são encaminhados para
um ralo que, através de uma tubulação, lança-os
livremente em uma viela comum ao condomínio onde os
seguranças fazem a ronda, ver fotos 16 e 17 (fls. 357 dos
autos). Essa é a forma de se encaminhar esses
excrementos?
R: Não” (fls.593)
Por
tais
motivos,
deve
prevalecer
a
responsabilidade da ré em relação a tais serviços, como decidido na
origem.
Nesse sentido, o posicionamento desta E.
Corte:
1005404-53.2016.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
28/38
Relator(a): Roberto Maia
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/02/2018
Data de publicação: 21/02/2018
Data de registro: 21/02/2018
Ementa: APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual com
restituição de valores e indenização por danos morais e
materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo do
demandando pleiteando a alteração da parte que lhe
desfavoreceu. Sem razão. Inexistência de cerceamento
de defesa. Prova pericial e documentos trazidos ao caso
satisfatórios para o deslinde do feito, não havendo
nenhuma necessidade de oitiva de testemunhas ou de
depoimento pessoal da parte adversa. Relação jurídica
entre as partes. Aplicação das normas previstas no CDC.
Arquitetos, enquanto profissionais liberais, respondem
subjetivamente pelos danos causados ao seu cliente, em
razão de defeitos e vícios no serviço prestado, conforme
disposto no art. 14, §4o do CDC. Prestação de serviços
ajustada, referente à reforma da residência das apeladas,
não concretizada de maneira satisfatória. Culpa do
demandado, ora recorrente, que agiu com negligência
quanto ao acompanhamento e fiscalização da obra e à
visualização das diversas falhas apontadas pelas
recorridas, o que configura vício do serviço. Má
execução da obra aqui em debate corroborada pela
prova pericial produzida, constatando-se que a maior
parte dos serviços executados apresentam vícios e
defeitos. Inadimplemento pelo recorrente da obrigação
de executar serviço de reforma na residência das
recorridas. Ausentes excludentes de responsabilidade.
Sentença mantida. Obrigação de indenizar a parte autora
pelos danos decorrentes, nos termos e valores fixados na
r. sentença, não comportando redução, posto que o
montante arbitrado está em consonância com as provas
trazidas ao processo. Recurso desprovido.
0048517-87.2009.8.26.0562
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Rebello Pinho
Comarca: Santos
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/02/2017
Data de publicação: 21/02/2017
Data de registro: 21/02/2017
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O arquiteto é
responsável pela fiscalização e execução de obras e
serviços técnicos, e não apenas pela elaboração de
projetos de engenharia e arquitetura, nos termos do art.
7o, da LF 5.194/66, que regula o exercício das profissões

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
29/38
de engenheiro e arquiteto Reconhecimento de que a
prestação de serviços contratada, relativa à reforma da
residência da autora reconvinda, não foi realizada a
contento, por culpa da ré reconvinte, que agiu com
negligência quanto ao acompanhamento e fiscalização
da obra e à visualização das diversas falhas apontadas na
petição inicial, o que configura vício do serviço e ato
ilícito - Configurado o inadimplemento da ré reconvinte,
consistente na má execução do serviço de reforma da
residência da autora reconvinda, e ausente prova de
inadimplemento da autora dona da obra, de rigor, a
manutenção da r. sentença, quanto à declaração de
rescisão do contrato, por culpa da ré arquiteta, com base
no art. 475, do CC. RESPONSABILIDADE CIVIL -
Configurado o vício do serviço, consistente na
prestação de serviços impróprios na reforma da
residência da autora reconvinda, por culpa da ré
reconvinte, e não configurada nenhuma excludente de
responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação da ré na obrigação
de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes
do ilícito em questão. DANOS MATERIAIS -
Sentença mantida quanto à condenação da ré a restituir à
autora os valores de: (a) R$1.750,00, relativo à parcela
recebida a título de honorários; (b) de R$9.700,00,
relativo à mão de obra perdida; e (c) R$19.212,54, "em
razão do material perdido, com a necessidade de compra
de outro em substituição" - Referida restituição está
amparada no art. 20, do CDC, que dispõe que, no caso de
serviço eivado de vício, o consumidor poderá pleitear,
alternativamente e à sua escolha: (a) a reexecução dos
serviços, que poderá ser realizada pelo próprio
fornecedor ou por terceiro devidamente capacitado, por
conta e risco do fornecedor; (b) a restituição imediata da
quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo
de eventuais perdas e danos; e (c) o abatimento
proporcional do preço. RECONVENÇÃO - Descabida a
condenação da autora reconvinda ao pagamento de
R$4.473,00, 'referente ao pagamento das parcelas dos
profissionais que trabalharam na obra realizada em seu
apto. pagas de seu próprio bolso pela reconvinte', de
R$1.750,00, 'a título de parcela final do projeto
apresentado por esta reconvinte', bem como de
indenização por dano moral - Isso porque restou
reconhecida a existência de vício do serviço, consistente
na prestação de serviços impróprios na reforma da
residência da autora reconvinda, por culpa da ré
reconvinte - Não merece acolhida, outrossim, o pedido
de indenização por danos morais formulado pela ré
reconvinte, visto que não restou configurada a prática de
qualquer ato ilícito por parte da autora reconvinda.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
30/38
Recurso desprovido.
O 'quantum' deve ser apurado em sede de
liquidação de sentença, conforme decidido pelo Juízo de origem, não se
prestando para tanto a proposta de orçamento mencionada pela parte ré-
reconvinte, pois os orçamentos mostram-se destoantes.
Assiste razão em parte aos autores, no que
diz respeito ao custeio de prova pericial nos autos da ação cautelar de
produção antecipada de provas.
Os autores pleitearam indenização, a título
de dano material, em razão de terem arcado “ainda com o montante de
R$4.666,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais), em abril de
2014, referente a honorários periciais, para produção do laudo pericial
anexo, que comprova os defeitos na execução dos serviços contratados”.
(fls.14).
Na medida em que os autores saíram-se
vencedores em parte dos pedidos, tendo sido rejeitada a pretensão de
indenização por danos materiais referente à “falta de acabamento da
bancada do banheiro da área de lazer, do deck de madeira, da escada e
da casa de máquina”, bem como quanto aos “indícios de umidade na casa
de máquinas” (fls.886vo), o custeio de referida prova deve ser rateado entre
as partes.
Acrescente-se
que
não
se
trata
de
desconstituir a coisa julgada, porque o pedido indenizatório, quanto a este
aspecto, refere-se ao ressarcimento dos gastos com salários periciais
arcados pela parte autora na ação de produção antecipada de provas, que,
em virtude de sua natureza, não comporta verba sucumbencial, conforme

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
31/38
expressamente indicado pelo 'decisum' lançado nos autos daquela demanda
cautelar.
Na medida em que houve sucumbência
recíproca na ação principal, mostra-se adequado adotar como critério
indenizatório, neste ponto, a imposição de metade dos gastos com a prova
pericial da ação de produção antecipada de provas à requerida.
Nesse sentido, o posicionamento desta E.
Corte:
1011066-14.2016.8.26.0320
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Antonio Rigolin
Comarca: Limeira
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/06/2018
Data de publicação: 19/06/2018
Data de registro: 19/06/2018
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE
COBRANÇA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR
FALTA
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IMPROVIDO.
O
julgamento antecipado da lide não implica cerceamento
de defesa, quando os elementos de instrução constantes
dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
RECONVENÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
NOS
CÁLCULOS
DO
PERITO
JUDICIAL.
INOCORRÊNCIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DO VALOR NECESSÁRIO PARA
CONSTRUÇÃO
DE
PAREDE
DIVISÓRIA.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA
RECONVINDA
NA
INSTALAÇÃO
DO
PISO.
AUSÊNCIA DE SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO.
PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO. 1. Foram realizadas duas perícias, que
permitiram alcançar a convicção quanto à necessidade da
realização de reparos nos imóveis. Entretanto, em razão
de despesas orçadas em duplicidade, foi apresentada
planilha unificando as despesas necessárias à reparação
dos danos, alcançando montante adequado para
reparação dos danos ocorridos. 2. Inexiste prova da
contratação da construção de uma segunda parede

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
32/38
divisória no imóvel, de modo que a reconvinda não pode
ser responsabilizada pelo pagamento respectivo. 3. A
prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de
má prestação de serviços pela reconvinda na instalação
ou limpeza do piso, de onde decorre a impossibilidade
de responsabilizá-la pelos prejuízos observados. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE
COBRANÇA. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE
FALHA/DEFEITO NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
DANOS
MORAIS
NÃO
DEMONSTRADOS.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. Não se tratando de situação em que o
dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a
demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o
reconhecimento do direito à reparação. No caso, os
transtornos vividos pelas reconvintes não bastam para
caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que
afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse
aspecto. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE
COBRANÇA. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO
COM
DESPESAS
HAVIDAS
NA
MEDIDA
CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS.
ADMISSIBILIDADE.
REPARTIÇÃO
ENTRE OS LITIGANTES MANTIDA, EM RAZÃO
DO SUCUMBIMENTO RECÍPROCO NA AÇÃO
PRINCIPAL. RECURSO IMPROVIDO. Constituem
despesas processuais a serem consideradas na ação
principal as custas iniciais e os honorários periciais
fixados na medida cautelar de produção antecipada de
provas. Como houve sucumbência recíproca na ação
principal, deve prevalecer a repartição proporcional
da responsabilidade, conforme fixada pela r. sentença.
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO
MONTANTE EM RAZÃO DO IMPROVIMENTO.
OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força do que
estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido
o recurso de apelação das rés, daí advém a elevação da
verba honorária de sua responsabilidade, fixando-a em
15% sobre o valor da condenação.
Deve ser mantida a r. sentença, no que diz
respeito ao afastamento da pretensão indenizatória dos autores a título de
danos morais.
É certo que os defeitos apresentados na
prestação de serviços causaram dissabores aos autores. Contudo, os vícios

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
33/38
do serviço não impossibilitaram a utilização do imóvel, motivo pelo qual,
'in casu', não há que se falar em danos morais. Ademais, tratou-se de
inadimplemento contratual que, por conseguinte, não gerou danos à
personalidade dos requerentes.
0020279-75.2011.8.26.0566
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: São Carlos
Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/08/2017
Data de publicação: 29/08/2017
Data de registro: 29/08/2017
Ementa: Indenização. Contrato de prestação de serviços.
Autores que constataram vícios decorrentes da obra
encabeçada pelos requeridos, respectivamente arquiteto
e empreiteiro das obras. Sentença que julgou
parcialmente procedente a demanda, reconhecendo
por responsável exclusivo das falhas na prestação dos
serviços o requerido arquiteto. Apelação do requerido
para ver afastada sua responsabilização, que afirma não
ter sido contratado para acompanhamento da obra, mas
somente para elaboração de projeto arquitetônico, bem
como atribuindo aos autores a responsabilidade de não
terem contratado um engenheiro civil para elaboração de
projeto paralelo de cálculos estruturais. Impossibilidade.
Requerido que consta como "responsável técnico" da
obra nos documentos apresentados para registro
junto ao órgão fiscalizador da Municipalidade. Prova
nos autos que confirma ter o mesmo acompanhado a
obra em quase sua integralidade. Art. 7o da Lei no
5.194/66, que atribui também ao arquiteto a
responsabilidade pela fiscalização e execução de
obras e serviços técnicos, e não apenas pela
elaboração de projetos de engenharia e arquitetura.
Prestador de serviços que deve ser responsabilizado
pelas falhas concernentes ao serviço art. 14, § 4o, do
CDC.
Apelação
dos
autores,
que
buscam
o
reconhecimento da responsabilidade do requerido
empreiteiro, bem como revisão dos valores da
indenização. Aplicação do parágrafo único do art. 7o do
CDC a responsabilidade de todos os envolvidos na
prestação dos serviços é solidária. Requerido empreiteiro
que, reconhecidamente, sabia da necessidade de
realização de projeto de cálculos estruturais, e optou por
realizar a obra sem o referido laudo técnico e
consequente serviço. Danos morais não comprovados
nos autos
descumprimento de contrato que não

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
34/38
caracteriza ato ilícito e o consequente o dever de
indenizar. Desvalorização do imóvel que não restou
comprovada nos autos. Sentença reformada em parte.
Recurso do requerido não provido. Recurso dos autores
provido em parte.
0104824-89.2009.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Ruy Coppola
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/11/2014
Data de publicação: 27/11/2014
Data de registro: 27/11/2014
Ementa: Prestação de serviços. Ação de reparação de
danos materiais e morais. Prova dos autos que demonstra
a má colocação de pastilhas de revestimento no banheiro
do autor. Defeito que não decorreu da qualidade do
material
adquirido
pelo
autor.
Responsabilidade
solidária do empreiteiro e da arquiteta responsável
pelo projeto, acompanhamento e administração da
reforma. Danos materiais comprovados, sendo indevida,
no entanto, indenização decorrente da contratação de
novo arquiteto, que se fazia desnecessária para a
reparação pretendida. Dano moral que também não
restou caracterizado, por ausência de repercussão
nesse sentido. Ação procedente em parte. Sucumbência
recíproca. Recursos parcialmente providos.
No que diz respeito à multa aplicada à parte
ré pelo Juízo de origem, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código
de Processo Civil (fls.907), em razão dos embargos de declaração por ela
opostos, referida sanção deve ser mantida.
Isso porque, conforme bem observado pelo
d. Juízo de primeiro grau, em que pese a ré alegar que a r. sentença foi
omissa quanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o
depoimento pessoal dos embargados; a oitiva do assistente técnico e a
intimação do perito para esclarecer quais ferramentas foram utilizadas no
dia da perícia, bem como por, supostamente, não ter se manifestado a
respeito da prejudicialidade dos depoimentos das testemunhas trazidas pela

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
35/38
parte autora, é certo que tais pedidos já haviam sido apreciados na ocasião
da audiência de instrução e julgamento, sendo impertinente a alegação de
omissão quanto à analise de tal matéria (fls.907).
Por tais motivos, os embargos de declaração
foram manifestamente protelatórios, cabendo a condenação ao pagamento
da multa fixada pelo d. Juízo 'a quo'.
Sobre o tema, colacionam-se ensinamentos
da doutrina:
“Embargos protelatórios. Rediscussão de matérias
sedimentada. Caracterizam-se como protelatórios os
embargos de declaração que visam rediscutir matéria já
apreciada e decidida pela Corte de origem em
conformidade com súmula do STJ ou do STF ou, ainda,
precedente julgado pelo rito do CPC/173 543-C [CPC
1036] e 543-B [CPC 1035] (STJ, 2a Seção, REsp
1410839-SC, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 14.5.2014, DJUE
22.5.2014). Acórdão sujeito às regras do CPC/1973 543-
C [CPC 1036 §4o] e da Res. STJ 8/08.” (NERY
JÚNIOR, Nelson Código de Processo Civil comentado
/ Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery
17aed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2018 pág.2.403)
Deve ser mantida, portanto, a sanção
imposta pelo Juízo de origem na r. decisão que apreciou os embargos de
declaração.
Por outro lado, deve ser confirmada a r.
sentença no que diz respeito à reconvenção, mostrando-se de rigor a
transcrição da fundamentação do Juízo de origem:
“Em reconvenção, pretende a requerida o recebimento
do valor de R$2.387,78, referente aos serviços que
teriam sido por ela prestados, no período de 01.08.2012
a 06.09.2012, e não foram pagos pelos autores.
No caso, cabia à requerida/reconvinte o ônus da prova
dos fatos constitutivos de seu direito; ou seja,
demonstrar através de provas seguras que os serviços de
gerenciamento foram prestados no período indicado.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
36/38
Ocorre, contudo, que a própria requerida/reconvinte
confessa às fls.449, que, em 30.08.2012, a obra estava na
fase final, uma vez que não havia mais materiais
comprados pelos autores/reconvindos para execução da
reforma; o que afasta a alegação de valores devidos por
serviços executados posteriormente a essa data.
E, tendo em vista que, segundo o contrato, a
requerida/reconvinte receberia pelos serviços executados
no percentual de 13% da obra (incluindo materiais,
produtos, serviços e mão-de-obra), os trabalhos
realizados anteriormente a 30.08.2012 (ocasião em que
havia materiais de construção no local) deverão ser
ressarcidos à ré-reconvinte, em especial, por não terem
os autores/reconvindos juntado aos autos comprovante
de pagamento dos serviços relacionados ao período, ao
mesmo tempo em que afirmam que o término dos
serviços ocorreu em agosto de 2012.
Portanto, a reconvenção merece ser parcialmente
acolhida, com a condenação dos reconvindos, apenas, ao
pagamento do período de 01.08.2012 a 30.08.2012.
Valores esses a serem apurados em liquidação de
sentença e que poderão ser compensados com o
montante devido pela ré/reconvinte em razão da
condenação na ação principal.” (fls.887)
Acrescente-se que o fato de os serviços
terem sido prestados até o final do mês de agosto não significa que tenham
sido satisfatoriamente realizados, motivo pelo qual não afasta, por si só, a
indenização em razão do descumprimento do contrato.
Por outro lado, tampouco se pode afastar a
obrigação de pagar a remuneração devida à parte ré, relativa ao período em
que, efetivamente, houve a prestação de serviços, sob pena de se
caracterizar situação de enriquecimento sem causa.
Por fim, os ônus da sucumbência foram
corretamente distribuídos entre as partes, tendo em vista a procedência de
apenas parte do pedido indenizatório dos autores-reconvindos, afastando-
se parcialmente a pretensão de danos materiais e totalmente a de dano
moral, e procedência também apenas em parte da reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
37/38
Inaplicável o disposto no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil em relação ao recurso interposto pela parte
autora, posto que provido em parte.
Por outro lado, tendo em vista que o apelo
da parte ré-reconvinte demandou trabalho adicional do Patrono da parte
autora-reconvinda em grau de recurso, bem como que a intenção do
legislador, ao criar a verba honorária em sede recursal, também foi a de
evitar recursos abusivos, determina-se a majoração dos honorários
advocatícios, de R$3.500,00 para R$4.000,00, nos termos do artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 0009932-17.2014.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 19274
38/38
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso da parte autora e NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso da parte ré.
WALTER BARONE
Desembargador Relator